Tribunal: TJMT
Processo: 1030169-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030169-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLY ALVES DA SILVA - CPF: 033.739.001-07 (RECORRENTE), CAMILA GABRIELA LEITE FRATINE - CPF: 068.725.471-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO - CPF: 302.494.058-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1030169-35.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DANIELLY ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOOS – REFLEXOS DA PANDEMIA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA CONSUMIDORA NÃO ATENDIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela, a parte Recorrente pretende obter o
reembolso
de valores gastos com a aquisição de
passagens
não utilizadas, cujo pedido foi feito antes da data da viagem, além de indenização por danos morais, uma vez que as Recorridas, até a data da propositura da demanda, não disponibilizaram o crédito dos valores em seu favor ou efetuaram o reembolso, mesmos após várias tentativas de resolução na via administrativa.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O Dano moral deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser fixado na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamante em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando apenas a devolução da quantia paga na aquisição das passagens, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, não reconhecendo os danos morais pleiteados, justificando que a retenção dos valores por si só se traduz em mero aborrecimento.

Nas razões recursais, a Recorrente discorreu sobre os fatos alegados na inicial, pleiteando reforma da sentença, para que seja conhecido os danos morais causados a mesma.

Pugna pelo conhecimento e provimento ao presente recurso, reformando a sentença e condenando as Recorridas pelos danos morais causados.

Nas contrarrazões, as Recorridas refutaram as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o recurso interposto mereça parcial provimento.

Versa o presente recurso se a conduta adotada pelas Recorridas teria causado dano moral ou não à Recorrente.

Pois bem. No caso em análise é possível verificar que a autora adquiriu passagens aéreas, que, em decorrência do
lockdown
na cidade de destino, foram canceladas, sem que recebesse o reembolso esperado.

Saliento, muito embora tenha diligenciado junto à agência de turismo demandada, a consumidora, ao arrepio da legislação vigente, tão somente obteve a promessa de disponibilização de crédito parcial do então despendido, e não o reembolso, a qual, porém, sequer se concretizou, de onde a recusa foi justificada por suposta perda das passagens em decorrência de
no-show
.

Ora, em que pese a Lei no 14.034/2020 estabeleça em seu art. 3o o prazo de até doze meses para realizar o reembolso do valor das passagens aéreas canceladas no período pandêmico, o fato é que, sequer houve a disponibilização de tal opção à consumidora, sendo a ela imposta tão somente a opção de créditos, a qual, como dito, sequer se concretizou.

Destaco, nem mesmo a reacomodação em outros itinerários foram ofertados pelas Recorridas, em flagrante violação ao disposto no § 2o de referido dispositivo legal.

Ora, a consumidora comprova que buscou resolver o problema na esfera administrativa, não logrando êxito o que, com a negativa de reembolso ou mesmo da disponibilização dos créditos, motivou a ingressar com a presente demanda.

O fato de as Recorridas não cumprirem de forma deliberada com suas obrigações legais, fazendo com que a Consumidora passe por aborrecimentos, ao diligenciar na via administrativa a obtenção de um simples reembolso, referente a passagens aéreas por elas canceladas antes da data de embarque, não pode ser interpretada como mero dissabor, conforme entendimento do Magistrado
a quo
.

O caso em questão supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, posto que as Recorridas não procederam com a devolução do valor pago, mesmo após solicitações na via administrativa, sendo necessário acionar o Poder Judiciário para reaver os valores devidos.

Inexistem tabelas ou valores fixados em lei para quantificar a dor moral, sendo que, entendo com justo, razoável e proporcional, diante dos fatos narrados o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a satisfazer a dor moral da Recorrente, levando-se ainda em conta o valor das passagens, no montante de R$ 2.206,05.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem a condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022